Tribunal: TJMT
Processo: 1037643-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037643-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GERALDO HOIBADZAWERE ABDZU - CPF: 031.876.381-80 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vênia ao D. Relator para divergir e dar provimento ao recurso. Com efeito, constata-se que o início da relação contratual se deu na vigência da LC no 600/2017, sem alterações, (tempus regit actum), sendo que a LC 719/22, somente entrou em vigência em 24/março/22, quando já efetivado o contrato; de modo que pela somatória do período trabalhado resta superado o lapso temporal máximo permitido pela norma vigente ao tempo da contratação, sendo configurada a nulidade e o dever de pagar o FGTS. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PEDIDO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese dos autos em que não houve desvirtuação dos
contratos

temporários
indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual, o que afasta a tese de pagamento do
FGTS
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para DECLARAR a nulidade dos contratos temporários, e CONDENAR o requerido a pagar a requerente os valores referentes as férias acrescidas do terço constitucional sobre o total de 45 (quarenta e cinco) dias, referente ao período aquisitivo, não prescrito, descritos na inicial, a serem comprovados, deduzido as parcelas já pagas.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

O recorrente alega, em síntese, que a sentença merece reforma quanto à improcedência do pedido de pagamento do FGTS. Sustenta que houve contratações sucessivas, o que caracteriza a nulidade das contratações do período compreendido entre 2019 a 2024, razão pela qual, alega que faz jus ao pagamento do FGTS.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (
redação dada pela LC

719/2022,
efeitos a partir de 24o.03.2022)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar;
(Nova redação dada pela LC

755/2023,
efeitos a partir de 1o.01.2023)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Redação anterior dada pela LC
719/2022
.

Da análise dos documentos acostados aos autos, denota-se que a parte autora foi contratada para exercer suas atividades nos seguintes períodos:

02/2019 a 12/2019

02/2020 a 12/2020

05/2021 a 12/2021

02/2022 a 12/2022

02/2023 a 12/2023

03/2024 a 12/2024

Com efeito, os contratos firmados pela autora respeitaram os limites temporais previstos na legislação, não havendo irregularidade ou continuidade indevida que configure nulidade do vínculo.

Os contratos firmados no período de fevereiro a dezembro de 2019 e fevereiro a dezembro de 2020 respeitaram o limite previsto na legislação vigente à época e foi seguido de nova contratação apenas em maio de 2021, o que afasta a caracterização de continuidade contratual, tratando-se, portanto, de vínculo novo e autônomo.

Importa destacar que, a partir de 2022, passou a vigorar o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para contratações temporárias, posteriormente ampliado para 30 (trinta) meses em 2023, com a possibilidade de prorrogação por igual período, conforme alteração legislativa, sendo esse limite igualmente observado nas contratações posteriores da parte autora.

Dessa forma, conclui-se que não houve qualquer irregularidade na celebração dos contratos temporários, uma vez que as prorrogações respeitaram o limite legal estabelecido. Por conseguinte, a parte autora não faz jus ao pagamento do FGTS.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. PRAZO RESPEITADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Contrato público de trabalho temporário. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2. Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso. Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017. É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de12meses, admitindo prorrogação, totalizando a possibilidade de 48 meses de contrato temporário (art. 2o, inciso IV, e 11, inciso II, §2o). O trabalho de professor pelo prazo de30 meses (junho/2022 a dezembro/2024), já incluindo o lapso de prorrogação, possui natureza temporária, pois possui previsão legal e obedeceu aos prazos estabelecidos na legislação vigente.

3. FGTS. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Porém, sendo válido o contrato temporário, a verba não é devida.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1036421-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.

(TR-MT, N.U 1003093-30.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - PAGAMENTO DE FGTS - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.

3. O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese, pois restou demonstrado que a contratação do recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1000160-10.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

No tocante a condenação do Estado ao pagamento de férias e do terço constitucional, é certo que a
carreira dos profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar Estadual no 50/1998, a qual garante aos profissionais da educação um período de 30 (trinta) dias de férias:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II -
de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias
.”

O artigo 55 da referida Lei dispõe que o pagamento do adicional de 1/3, correspondente ao período de férias, independe de solicitação:

“
Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação,
por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto neste artigo.”.

Dessa forma, considerando a ausência de prova do referido pagamento, é imperiosa a manutenção da condenação do reclamado ao pagamento de férias e do terço constitucional, conforme determinado na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025